Tribunal: TJDFT
Processo: 0036882-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0036882-13.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOJAS AMERICANAS S.A., contra o acórdão de ID 42953290. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 43234916. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 14:43:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador